Tribunal: STF
Processo: RE 1335887
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS E TAXA DE OCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. O fato de o condomínio encontrar-se em situação irregular não impede a cobrança de encargos fixados em assembleias de moradores, pois, segundo precedentes desta Corte, para se aferir a condição de condomínio, basta que se demonstre a natureza da atividade exercida pelo ente condominial, independentemente da denominação.
    2. O pagamento de encargos de custeio é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa do condômino, em face da ausência de contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ou postos à sua disposição.
    3. Tendo sido comprovado que a gleba titularizada pelo réu situa-se na área física do autor e que ele se beneficia dos serviços prestados pela administração do condomínio, há o dever de pagar as taxas e cotas instituídas, pois desfruta da segurança e do conforto oferecido pela infraestrutura condominial, além da valorização de seu imóvel.
    4. Apelação conhecida e desprovida” (pág. 1 do documento eletrônico 16).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 20).
    Neste RE, fundamentado no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, II e XX; e 93, IX, da mesma Carta. 
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com base no julgamento do RE 695.911-RG/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli (Tema 492 da Repercussão Geral), devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos temos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento sob o fundamento de que 
    “[...]
    evidenciada a distinção entre a hipótese fática constante do precedente sob repercussão geral (Tema 492) e a demanda concretamente analisada pelo acórdão ora recorrido, não cabe, nesse momento, o juízo de retratação sobre o voto condutor de minha relatoria” (documento eletrônico 38).
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, nos termos do art. 1.041 do CPC/2015.
    É o relatório necessário. Decido. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida. 
    Preliminarmente observo que, apesar de o recorrente afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar, de maneira explícita e clara, a matéria em exame nestes autos. 
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário, além do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais previsas na Convenção do Condomínio Vivendas Bela Vista, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF, a interpretação de norma infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Federal 6.766/1979), de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO REMUNERAÇÃO. ART. 35, IX, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E 118 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 840/2011. SÚMULA 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 
    1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (arts. 35, IX, da LODF e 118 da LC/DF 840/2011). Incidência, no caso, da Súmula 280/STF.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.122.491-AgR/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. REPARAÇÃO. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Código de Processo Civil), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento dos presentes recursos. 
    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito ao parcelamento irregular de solo de imóvel, denominado Condomínio Estância Quintas da Alvorada, e à degradação ambiental de área pública de preservação permanente, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso-paradigma no ARE 748.371-RG, de Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1.050.366-AgR/DF , Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL. CONDOMÍNIO. DESTINAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO.SÚMULAS/STF 279 E 454. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA/STF 636. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de convenção de condomínio. Incidência das Súmulas/STF 279 e 454. Precedentes. 
    II - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. 
    III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional. 
    IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. 
    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.076.358 AgR/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, Segunda Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. DESCONTO EM FOLHA DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 831.248-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Por fim, o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Lei Maior. Nesse sentido, cito, entre outras, as seguintes decisões: ARE 1.187.860-AgR/SP, de minha relatoria; ARE 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator